Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-36.2017.8.11.0093
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000039-36.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLEI DA SILVA MOREIRA - CPF: 025.912.921-67 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ERIC ANTONIO SILVA DE ARRUDA - CPF: 018.801.491-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tribunal do júri. Tentativa de homicídio simples. Disparo de arma de fogo em via pública. Autoria e dolo reconhecidos pelos jurados. Dosimetria da pena. Antecedentes e reincidência. Regime fechado. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio simples a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão a novo julgamento. Em pedido subsidiário, seja reduzida a pena e modificado o regime.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1
) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; 2) idoneidade da exasperação da pena-base; 3) ausência de dolo; 4) o regime inicial fechado seria desproporcional.

III. Razões de decidir

1. A decisão dos jurados encontra respaldo em provas consistentes, colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e no próprio interrogatório do apelante, os quais confirmam a autoria e a intenção homicida, tornando incabível a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. A negativa de dolo pelo apelante foi isolada e refutada pelas demais provas, sendo legítima a opção dos jurados por versão incriminatória amparada em prova idônea, nos termos do princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c").

3. A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes, caracterizados por condenação anterior com trânsito em julgado anterior ao fato, nos moldes da jurisprudência do STJ.

4. A reincidência, devidamente reconhecida, foi compensada com a confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, resultando em pena intermediária mantida em 7 anos.

5. A redução da pena em 1/3 pela tentativa foi devidamente fundamentada no
inter criminis
percorrido, pois o disparo atingiu múltiplos órgãos vitais, evidenciando a proximidade da consumação.

6. O regime inicial fechado é justificado em razão da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

7. A pena imposta [superior a quatro anos e inferior a oito anos] e a reincidência autorizam o regime inicial fechado, “
nos termos dos arts. 33, §§ 2º, c, e 3º, e 59 do Código Penal
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando respaldada por elementos probatórios consistentes e produzidos sob o contraditório.

2. A exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em razão dos maus antecedentes é válida quando fundada em condenação anterior ao fato julgado com trânsito em julgado.

3. A fixação do regime inicial fechado é cabível em razão da reincidência e dos maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “b”, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”; art. 637;
Enunciado Criminal nº 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.492.921/DF; TJDFT, Acórdão nº 1224223 - Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 14.1.2020;
STJ, AREsp nº 1781797 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.6.2021;
AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021;
AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021;
STJ, AgRg no HC nº 638.926/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 10.8.2021;
STJ, AgRg no HC nº 618.828/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 15.3.2021;
TJGO, Ap nº 0074663-49.2009.8.09.0010, Relator: Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, 10.6.2014); STF, RE 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 12.9.2024; STJ, HC nº 462.100/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 2.10.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.209.206/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 08.03.2024; TJDFT, RSE nº 0008881-62.2012.8.07.0005 - Relator: Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, 26.11.2013.

Doutrina citada
: NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000039-36.2017.8.11.0093 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE FELIZ NATAL

APELANTE(S): ORLEI DA SILVA MOREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ORLEI DA SILVA MOREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal [PJE nº 0000039-36.2017.8.11.0093], que o condenou por tentativa de homicídio a
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - [ID 284220948].

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque
“
nenhuma das testemunhas ouvidas em plenário presenciou o exato momento do disparo ou identificou com segurança o autor do ato; os relatos limitam-se à reprodução de informações obtidas de terceiros”;
2) não houve dolo porque
“o disparo não foi intencional ou direcionado à vítima”
; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) o regime inicial fechado seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, seja reduzida a pena e modificado o regime.

Prequestiona os arts. 5º, XXXVIII, alínea “c”, LIV, LV, LVII, 93, IX,

da CF, 33, §2º, “b”, 33, §3º, 59, 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 593, III, “d”, do Código de Processo (ID 287754891).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento (ID 290532393).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. Nulidade do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos. Improcedência. Tese defensiva de negativa de autoria não comprovada de forma inequívoca. Soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Jurados optaram por uma das versões plausíveis apresentadas, com respaldo no conjunto probatório. Aplicação do princípio da livre convicção. 2. Dosimetria da pena. Pena-base. Manutenção. Fundamentação idônea para valoração negativa dos antecedentes. Existência de condenações anteriores com trânsito em julgado. Motivação concisa e objetiva que atende aos requisitos legais. Exasperação da pena-base devidamente justificada. 3. Regime inicial de cumprimento da pena. Inviabilidade de fixação do regime semiaberto. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.4. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 296071868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 12/06/2014, por volta de 21h00min, em via pública, localizada na Avenida Maravilha, centro, em Feliz Natal-MT, o denunciado ORLEI DA SILVA MOREIRA, por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima ERIQUE ANTÔNIO SILVA DE ARRUDA, não alcançando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Conforme o apurado, no dia dos fatos, o denunciado estava na praça central da cidade, quando iniciou uma discussão com algumas pessoas que ali estavam.

Neste instante, após evadir-se do local e retornar portando uma arma de fogo, ele distribuiu golpes com a coronha da pistola contra a cabeça de algumas pessoas que lá estavam e deflagrou disparos de arma de fogo, tendo um deles - deliberadamente - atingido a vítima.

Segundo as informações, o projétil perfurou o baço, pulmão, intestino, fígado, estômago e rim.

Deu-se início, então, a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo este desejo especialmente revelado pela localidade das lesões.

Por fim, importante destacar que o crime ocorreu por motivo fútil, consistente em uma discussão travada entre o denunciado e algumas pessoas que estavam na praça, sequer envolvendo a vítima.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia, pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 22, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal.”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 187095168- Pág. 3/4)

Na sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
[...] QUESITOS PARA JULGAMENTO DO RÉU ORLEI DA SILVA MOREIRA

1.
No dia 12/06/2014, por volta de 21h00min, em via pública, localizada na Avenida Maravilha, centro, em Feliz Natal/MT, ERIQUE ANTÔNIO SILVA DE ARRUDA recebeu disparo de arma de fogo que lhe causou o ferimento descrito nos autos? (x) SIM (--) NÃO

2.
O acusado

ORLEI DA SILVA MOREIRA foi o autor do referido disparo? (x) SIM (--) NÃO

3.
O jurado absolve o acusado? (--) SIM (x) NÃO.

4.
O acusado, assim agindo, deu início ao crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente falha da arma de fogo
? (x) SIM (--) NÃO

5.
O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em discussão travada entre o denunciado e algumas pessoas que estavam na praça? (--) SIM (x) NÃO. [...]
.” (ID 284220959 – negritos do original)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Submetido, nesta data, a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos apresentados para votação:

a) reconheceu
a materialidade e autoria delitiva;

b) não absolveu
o acusado;

c) reconheceu
que o réu deu início ao crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade; e

d) não reconheceu
que o crime foi cometido por motivo fútil.

II –Dispositivo:

Ante o exposto, atento à decisão soberana dos jurados,
CONDENO
o acusado
ORLEI DA SILVA MOREIRA
, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), razão pela qual passo à dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.[...]

III – Dosimetria

[...]A pena
in abstrato
prevista para o crime de homicídio simples é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, conforme art. 121,
caput
, do Código Penal.

A
culpabilidade
, juízo de reprovação social que o crime e seu autor merecem, não transbordam o normal do tipo; seus
antecedentes criminais
são maculados, ostentando duas condenações definitivas antes dos fatos apurados neste feito [Processos nº:
0000466-70.2004.8.11.0034 e 0001060-50.2010.8.11.0042
(Executivo Penal Unificado: 0015745-62.2010.811.0042 - SEEU], devendo, portanto, a pena ser elevada, sem óbice à majoração pela reincidência (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501618-41.2023.8.26.0537 São Bernardo do Campo, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 26/02/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024) [...].

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver a existência de uma desfavorável ao réu, especificamente, os antecedentes criminais, razão pela qual
fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão
.

O acusado confessou ter disparado a arma de fogo, mas negou o intento homicida, justificando ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.
Reconheço, portanto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
, porquanto a confissão, ainda quando agregada tese descriminante ou exculpante (confissão qualificada), impõe a redução da pena, se utilizada como fundamento para a condenação do agente (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000752-97.2017.8 .11.0032, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2019).

Outrossim, materializada a
circunstância agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do Código Penal). Desse modo, considerando que referidas circunstâncias são igualmente preponderantes (Tema 585 do STJ), compenso-as, mantendo a pena intermediária no patamar anteriormente dosado.

Derradeiramente, encontra-se presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual, à vista do
iter criminis
percorrido pelo agente, com evidências de que chegou bem próximo à consumação do crime, notadamente por ter o projétil atingido órgãos vitais da vítima (baço, pulmão, intestino, fígado, estômago e rim),
diminuo
a pena anteriormente fixada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Desta forma, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, torno a
PENA EM CONCRETO DEFINITIVA PARA O CRIME DE HOMICIDIO SIMPLES TENTADO EM

04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime
fechado
(art. 33, § 2.º, “b” do Código Penal), porquanto as circunstâncias judiciais foram sopesadas em seu desfavor.[...]

Por fim, frise-se, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 12 de setembro de 2024, em sistemática de repercussão geral, no
Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Nessa linha de intelecção, com vistas à exequibilidade imediata da decisão proferida pelo Tribunal do Júri,
DETERMINO a expedição do competente mandado de prisão para início ao cumprimento da pena no regime fixado
(fechado).[...]”
(Humberto Resende Costa, juiz de Direito – ID 284220948)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pela
“Ficha de Atendimento de Emergência”
, emitida pelo Hospital Regional de Sorriso (ID 187095226), Prontuário de Atendimento Médico (ID 187095226), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Fabiane Valeria Silva de Arruda, testemunha (ID 187095168), Roberto Konzen, testemunha (ID 187095168), Fernando Correia Pereira, testemunha (ID 187095168), Denilson Lemos da Cunha, sobrinho da vítima (ID 187095168), Maycon Lucas dos Santos, testemunha (ID 187095168), Paulo Gomes da Silva, testemunha (ID 187095168).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Erique Antônio Silva de Arruda, vítima (Relatório de Mídias - ID 187095222), Denilson Lemos da Cunha, testemunha (Relatório de Mídias - ID 187095222), ORLEI DA SILVA MOREIRA, apelante (ID 187095222).

Na sessão plenária, foram ouvidos Denilson Lemos da Cunha, sobrinho da vítima (Relatório de Mídias - ID 284220946), Maycon Lucas dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 284220947), Fernando Correa Pereira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 284220947), Paulo Gomes da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 284220946), Fabiane Vaneria Silva de Arruda, testemunha (Relatório de Mídias - ID 284220947), Vera Lúcia da Silva Ferreira Alencar, testemunha (Relatório de Mídias - ID 284220947), Alexandre Flores Alves, testemunha (Relatório de Mídias - ID 284220947), e o interrogatório de ORLEI DA SILVA MOREIRA, apelante (ID 284220944).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 12.6.2014, por volta das 21h,
na praça central da cidade [Avenida Maravilha, Centro, em Feliz Natal-MT],
ORLEI DA SILVA MOREIRA [apelante] efetuou um disparo de arma de fogo que acertou
Erique Antônio Silva de Arruda
[
vítima], tendo o projétil atingido seus órgãos vitais [
“
baço, pulmão, intestino, fígado, estômago e rim”
]
,
resultando em

lesões nos
“membros e órgãos”
do
“hemitorax direito”
, motivo pelo qual foi submetido à cirurgia de urgência no Hospital Regional de Sorriso, conforme “
Prontuário de Atendimento
”, subscrito pelo médico Henedy de Freitas Oliveira - CRM/MT 8351 (ID 187095226).

Nesse quadro, ao responderem os 1º e 2º quesitos, não absolveram o apelante (3º quesito) e
não reconheceram
que o crime foi cometido por motivo fútil (5º quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da vítima [Erique Antônio Silva de Arruda] e das testemunhas [Denilson Lemos da Cunha, Maycon Lucas dos Santos, Fernando Correa Pereira, Paulo Gomes da Silva, Fabiane Vaneria Silva de Arruda, Vera Lúcia da Silva Ferreira Alencar e Alexandre Flores Alves],
de que
o apelante atirou na vítima, tendo foragido do local em seguida.

Isso porque Erique Antônio Silva de Arruda [vítima] e Denilson Lemos da Cunha [testemunha presencial e sobrinho da vítima] enfatizaram que, “
após o jogo da Seleção Brasileira, estavam na região central da cidade, na Praça, quando Orlei iniciou uma discussão e agressões físicas com pessoas conhecidas na cidade como Emerson, Paulão Pintor e Fernando Nereu; Orlei saiu da praça de carona com Emerson e
retornou com uma arma de fogo em punho
, procurando por Paulão Pintor
”, momento em que “
dava coronhadas nas cabeças de algumas pessoas
” e dizia “
você que é o bravo
?”. Em determinado instante, “
efetuou um disparo de arma de fogo que acertou a barriga do Erique
”, embora este não tivesse qualquer envolvimento no conflito anterior. Acrescentaram, ainda, que, após o primeiro disparo, o apelante tentou atingi-lo novamente, “
mas a arma falhou
” (Relatório de Mídias – ID 187095222 e 187095222).

Essas narrativas [da vítima e de seu sobrinho] foram corroboradas pelas testemunhas
[Paulo Gomes da Silva e Fernando Correa Pereira], nas fases policial e judicial, que no dia 12.6.2014, por volta das 21h, estavam na Praça Central da cidade após o jogo da Seleção Brasileira, quando se envolveram em uma discussão com ORLEI DA SILVA MOREIRA [apelante], o qual estava
“muito alterado dizendo que iria buscar uma arma”
e
“investindo fisicamente contra Fernando Nereu”,
motivo pelo qual precisou
“ser contido por terceiros e depois fugiu gritando que ia voltar com a arma”.
Relataram também, que diversas pessoas [não identificadas]
“alertaram pra ir embora porque o Orlei ia voltar pra matar a gente; Depois, a gente ficou sabendo que o Orlei voltou armado e atirou no outro menino”
(Relatório de Mídias - ID 284220947).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Além do mais, o próprio apelante, em interrogatório no plenário, admitiu ter retornado ao local da briga portando uma arma de fogo, embora tenha alegado que o disparo teria sido “
sem rumo
”, em suposta legítima defesa. Todavia, sua versão mostra-se dissociada do acervo probatório, sopesados os depoimentos da vítima, testemunhas, bem como da
“Ficha de Atendimento de Emergência”

e Prontuário Médico (
ID 284220944; ID
284220947
)
.

Na essência,
o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
“não consumou o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade”
(4º Quesito).
Em outras palavras, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Aplicáveis arestos deste e. Tribunal:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas [...] e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Logo, o veredicto proferido pelos jurados guarda consonância com as provas produzidas.

No tocante a alegação de ausência de dolo,
como bem pontuado pela i. PGJ,
“em que pese o acusado tenha negado o dolo de matar a vítima, o conjunto probatório autoriza a condenação, pois as testemunhas inquiridas no curso da persecução penal, seja no
inquérito, na fase sumariante, ou no Plenário do Júri
,
corroboram a versão acusatória de que o apelante Orlei da Silva Moreira deliberadamente, com consciência e vontade, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 296071868).

Os elementos constantes evidenciam que o apelante foi o autor do disparo que atingiu a vítima [Erique Antônio Silva de Arruda], agindo com intenção deliberada, mesmo diante da ausência de envolvimento direto desta nos fatos anteriores [
“briga”
].

Com efeito, “
o agente responde pela tentativa de homicídio, devendo ser consideradas as lesões da vítima ferida que foi atingida por erro na execução do delito”
, ainda que “
a vítima virtual, ou pretendida não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, a pessoa atingida equivale à pessoa pretendida e a punição deve ocorrer como se tratasse da vítima realmente almejada”
(STJ, REsp 1.492.921/DF; TJDFT, Acórdão nº 1224223, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 14.1.2020).

Observa-se, ainda, que o meio empregado [arma de fogo], o contexto [após discussão], o local [público] e a região do disparo [abdômen -
“epigástrica”
], ou seja,
próximo a órgãos vitais podem evidenciar a intenção homicida (STJ, AREsp nº 1781797, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021).

Nesse contexto, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao valorar negativamente a circunstância judicial [maus antecedentes]
.

De fato, o apelante, na data da sentença [10.4.2025], registrava condenação definitiva
por
roubo qualificado
, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 17.12.2010 [
AP nº 0001060-50.2010.8.11.0042; SEEU 0015745-62.2010.811.0042],
a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Portanto, a pena-base deve ser preservada em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [12.6.2014], possuía também condenação definitiva por
homicídio qualificado, transitada em julgado no dia 10.3.2009 [AP nº 0000466-70.2004.8.11.0034; SEEU 0015745-62.2010.811.0042]
- e compensou-a com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC nº 638.926/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 10.8.2021).

A pena relativa a essa condenação encontra-se
“ativa”
(SEEU 0015745-62.2010.811.0042)
,
sem ter sido extinta a punibilidade de nenhuma delas, de modo qual não alcançaram eventual período depurador de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual configuram a reincidência (STJ, AgRg no HC nº 618.828/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 15.3.2021).

Nessa linha, a pena intermediária - 7 (sete) anos - deve ser mantida.

Na terceira fase, não há majorantes.

O Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço) pela causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II), ao considerar que o crime “
chegou bem próximo à consumação, notadamente por ter o projétil atingido órgãos vitais da vítima (baço, pulmão, intestino, fígado, estômago e rim), tendo sido submetido à cirurgia de urgência”.

Consoante
Prontuário Médico, a
ofensa física, decorrente de disparo de arma de fogo, causou
“colecistite crônica com surto agudo necrotizante, litísase intravesical medindo 3,7 centímetros”
(ID 11240481; ID 11241964).

Atente-se que a vítima
foi submetida à cirurgia de emergência [
“hemostasia hepática, dissecção da vesícula, ligadura do cístico e colecistectomia, manobra de kocher para liberação de duodeno, rafia duodenal, gastrorrafia, anastomose com PDS 4.0, colocação de dreno túbulo laminar e de sucção”
], permaneceu internada com acompanhamento de fisioterapeuta
,
conforme Laudos Médicos subscritos pelo médico Rodrigo Francisco Pintel Cruz, CRM/MT 4608 (
ID 187095228/187095229
).

Neste e. Tribunal, entende-se que a
“fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 46),

No caso, o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada,
razão pela qual a pena deve ser mantida
em 4 (quatro) anos
e 8 (oito) meses de reclusão
.

Destaca-se aresto do e. TJGO:

“Afigura-se
adequadamente aplicada a causa de diminuição pela tentativa, no percentual de 1/3, ao fundamento de que o pronunciado se aproximou em muito da consumação do delito”
(TJGO, Ap nº 0074663-49.2009.8.09.0010, Relator: Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, 10.6.2014).

Portanto, preserva-se a pena definitiva do apelante em 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a reincidência justificam
“a imposição do
regime
inicial
fechado,
nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do CP
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.209.206/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2024).

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 0008881-62.2012.8.07.0005, Relator: Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 637 do CPP, considerada que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, nos termos da decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025